Tribunal: TJDFT
Processo: 0707286-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE. PESSOA FÍSICA. CONCEDIDA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1- A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício.
2- AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.